Tribunal: TJSP
Processo: 2288569-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas Corpus – HOMICÍDIO - Paciente denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV (por duas vezes) c.c art. 29, ambos do Código Penal - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Ausência de fundamentação na decisão de 1o grau - Inocorrência - Decisão bem fundamentada e dentro dos limites legais - Pedido sustentado na

Ementa:
Habeas Corpus – HOMICÍDIO - Paciente denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV (por duas vezes) c.c art. 29, ambos do Código Penal - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Ausência de fundamentação na decisão de 1o grau - Inocorrência - Decisão bem fundamentada e dentro dos limites legais - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão – Necessidade de garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do CPP) – - Ausência de teratologia – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2288569-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANTONIO CARLOS
MIRANDA DA CONCEIÇÃO e Impetrante PAULO CESAR PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
2
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000
Impetrante: Paulo Cesar Pinto
Paciente: Antonio Carlos Miranda da Conceição
Corréu: Carlos Henrique da Silva
Comarca: São Paulo
Magistrado: Paula Marie Konno
Voto no 28
Habeas Corpus HOMICÍDIO - Paciente denunciado como
incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV (por duas vezes) c.c art.
29,
ambos
do
Código
Penal
-
Impetração
visando
o
reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente
soltura do acusado Ausência de fundamentação na decisão de 1o
grau - Inocorrência - Decisão bem fundamentada e dentro dos
limites legais - Pedido sustentado na alegação de que não estariam
presentes os requisitos da custódia cautelar Constrangimento
ilegal não verificado
Requisitos da constrição cautelar se
encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a
manutenção da prisão Necessidade de garantia da ordem pública
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do CPP) - Ausência de
teratologia Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo ilustre advogado
Paulo Cesar Pinto, em favor de Antonio Carlos Miranda da Conceição, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz da 2a Vara do Júri da
Comarca da Capital/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em apertada síntese,
que o paciente estaria preso desde 22 de novembro de 2019, por força de prisão temporária,
na fase inquisitorial.
Afirmou que, por ocasião do recebimento da denúncia, a
autoridade tida como impetrada teria decretado a prisão preventiva do paciente.
Aduziu o impetrante que estariam ausentes os requisitos
necessários previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da
segregação cautelar, argumentando que a autoridade coatora não apresentou motivação
suficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sendo que a gravidade dos
crimes não seria elemento suficiente para a decretação da medida extrema, ferindo,
inclusive, o princípio constitucional da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
3
Defendeu que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis como primariedade, sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não
integrando qualquer organização criminosa, sendo pessoa do bem, morando com os pais e
tendo um filho, possuindo ainda, ocupação lícita como policial militar, sem ter se
envolvido em ocorrência com morte de civis, nem sofrera denúncias de maus tratos a
pessoas, abuso de autoridade ou violência policial de qualquer natureza.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do suplicante, expedindo-se o
competente alvará de soltura clausulado, ou que seja concedida ordem para substituição da
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares à prisão previstas no artigo 319, I,II,
IV e V do Código de Processo Penal.
O
pedido
liminar
foi
indeferido
(fls.147/148 ).
As
informações foram prestadas (fls. 150/152). Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls.158/160).
Sobreveio petição da impetrante (fl. 171) concordando com o
julgamento virtual.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo consta, o paciente teria infringido as disposições dos
artigos 121, § 2o, incisos II e IV (por duas vezes) c/c artigo 29, “caput”, ambos do Código
Penal, já que, em 04 de julho de 2018, por volta das 13h15min, no interior da residência
situada na Rua Saldanha de Oliveira, Freguesia do Ó, nesta Comarca da Capital, foram
efetuados disparos de arma de fogo contra as vítimas Vivaldo Pereira Alecrim Júnior,
vulgo “Pingo”, e Ronaldo Ferreira Barbosa, vulgo “Ron”, causando-lhes ferimentos que
foram a razão de suas mortes, sendo que o delito também foi praticado mediante recurso
que dificultou a defesa das vítimas, na medida em que elas foram surpreendidas com
disparos de arma de fogo no interior da casa onde estavam, sem esperar qualquer espécie
de agressão.
Evidenciada a periculosidade do paciente à vista da gravidade
da imputação, está plenamente justificada a cautela sabiamente adotada pela MMa. Juíza
impetrada ao impor a prisão preventiva, em estrita consonância com os ditames legais,
conforme fls.20/22: “De acordo com as informações colhidas inicialmente no Inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
4
Policial, há prova da materialidade do crime pelos boletins de ocorrência (fls. 04/08 e fls.
09/11), auto de recognição visuográfica de local de crime (fls. 71/83), relatórios de
investigação (fls. 68/70 e fls. 152/153), laudo pericial projéteis e estojos (fls. 155/160),
relatórios de identificação papiloscópica (fls. 171/173 e fls. 174/176), laudo de local (fls.
185/222), laudo pericial chip de celular (fls. 224/226), laudo pericial projéteis e
fragmentos (fls. 227/230), laudo de exame necroscópico - vítima Vivaldo (fls. 237/241),
laudo de exame necroscópico vítima Ronaldo (fls. 242/245) e laudo pericial telefone
celular (fls. 297/303). Ainda, há indícios suficientes de sua autoria pelo depoimento da
Testemunha Protegida Beta (fls. 319/320), depoimento da Testemunha Protegida Gama
(fls. 329/332), auto de reconhecimento pessoal pela Testemunha Protegida Gama (fls.
326/327), depoimento da Testemunha Protegida Delta (fls. 350/351), auto de
reconhecimento fotográfico pela Testemunha Protegida Delta (fl. 352), auto de
reconhecimento pessoal pela Testemunha Protegida Delta (fls. 425/426), depoimento da
Testemunha Protegida Ômega (fls. 353/355), auto de reconhecimento fotográfico pela
Testemunha Protegida Ômega(fl. 356) e autos de reconhecimento pessoal pela
Testemunha Protegida Ômega (fls. 427/428 e fls. 429/430). Presente, portanto, o fumus
boni iuris, ou seja, os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, a
decretação da prisão preventiva em desfavor dos acusados atende à exigência legal do
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime, em tese, doloso,
e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Tem-se que o
crime ora apurado é grave, cometido, em tese, por motivo torpe e com recurso que
dificultou a defesa das vítimas, e os elementos colhidos até o presente momento indicam a
autoria dos acusados, sendo necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública. Ademais, ressalta-se que o contexto criminoso circunda em torno de busca por
vantagem econômica, o que demonstra verdadeira indiferença com a vida humana. Ainda,
a segregação cautelar faz-se necessária para conveniência da instrução criminal, haja
vista que os réus, uma vez postos em liberdade, poderiam colocar em risco a integralidade
das testemunhas protegidas".
Dessa forma, verifica-se que a decisão hostilizada bem
demonstrou a necessidade da custódia cautelar do paciente, com base no artigo 312, do
Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para salvaguarda da instrução
criminal. Os termos utilizados para a referida segregação cautelar do paciente permanecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
5
inalterados.
Ademais, o paciente responde pela suposta prática de crime
gravíssimo, consistente em duplo homicídio, de modo que a gravidade concreta da conduta
traduz suficiente segurança para que, em nome da garantia da ordem pública seja mantida
sua custódia preventiva.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que para o delito em questão
é prevista pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, tratando-se de crime
hediondo, havendo fortes indícios de autoria, da materialidade, inclusive, porque o paciente
foi reconhecido pelas testemunhas protegidas (fls. 41/42 e 43/46) mais que justificada a
prisão e, portanto, plausível a prisão preventiva, que está baseada na gravidade em concreto
do crime e na conduta do paciente, bem fundamentando a autoridade coatora, a
necessidade de prisão expondo as peculiaridades do caso concreto a evidenciar a adoção da
medida extrema em face da presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade,
gravidade do crime e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, em total consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da
Constituição Federal e artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou
nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores
da custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime e nas
consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura aplicação da pena, com
aferição da necessidade de aprisionamento provisório do acusado. A custódia cautelar visa
um risco futuro, em relação à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Imprescindível à defesa da incolumidade pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam perigosas e
predispostas à prática de atos de violência.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma
projeção futura da periculosidade da agente, bem como definindo-o como a “imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na
gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
6
solto, o agente reincidirá no delito”.
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito
já se escreveu sobre esse fundamento específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para
alguns estudiosos, serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos
crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça, causando
insegurança no meio social. Outros preferem associar a ordem pública à credibilidade do Poder Judiciário
e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles que encaixam no conceito de ordem pública a
gravidade do crime ou a reprovabilidade da conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas
vezes confundido com a repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. [...] 3. Em matéria de prisão
cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação conceitual.
Como a Constituição fala de “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo
diferente da incolumidade das pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é
bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização das condutas a ela
contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por isso juridicamente protegido, mas que
não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por
efeito, justamente, do modo personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a
concreta violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública.
Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que
pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo ou em função das circunstâncias em que
penalmente violada a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua
categorização jurídicopositiva, não como descrição de delito ou cominação de pena, mas como pressuposto
de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de
perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes. Não da incomum gravidade desse ou
daquele delito, entenda-se. Mas da incomum gravidade da protagonização em si do crime e de suas
circunstâncias. 4. Não há como desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o
acautelamento do meio social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito de
acautelamento do meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera satisfação de um sentimento
generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se
a ambiência fática permite ao magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a
insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço
para o manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona o juízo do
magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico ou especulativo apelo à
indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente se entende por “paz pública”. 5. No caso, a
custódia preventiva do paciente não foi decretada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
7
ordem pública, ou na gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou
objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio social,
notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da maneira de execução do
delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de
estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios
reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada. (STF - Segunda Turma Habeas Corpus no
111244/SP Rel. Min. AYRES BRITTO Julg: 10.04.12).
Para tal tipo de situação, nem mesmo a primariedade, os bons
antecedentes, não integrando qualquer organização criminosa, sendo pessoa do bem,
morando com os pais e tendo um filho, possuindo ainda, ocupação lícita como policial
militar, sem envolvimento em ocorrência com morte de civis, sem denúncias de maus
tratos a pessoas, abuso de autoridade ou violência policial de qualquer natureza, constituem
requisitos individuais que, isoladamente, não bastam para a revogação da prisão
preventiva, à vista da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da necessidade
de assegurar-lhe a aplicação da lei penal.
Isto por que a primariedade é circunstância ligada à pena em
concreto, o que também ocorre com a fixação da reprimenda final, sendo que decisões
reiteradas dos Tribunais Superiores são uníssonas no sentido de que a primariedade, não é
suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, principalmente quando há motivos que
a autorizam, como é o caso em apreço.
Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM PÚBLICA
AMEAÇADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A prova da materialidade do delito e os veementes indícios de autoria, aliados à
necessidade de garantia da ordem pública, justificam o indeferimento do pedido de liberdade provisória,
tendo em vista a demonstração da necessidade de prisão cautelar, considerando a forma de execução, a
periculosidade concreta do acusado e os indícios fortes de prática reiterada de delitos pelo acusado, não
havendo falar em constrangimento ilegal. 2. Consoante o pacífico magistério jurisprudencial, eventuais
condições pessoais favoráveis ao Recorrente - tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo,
família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando
presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Recurso ordinário a que se
NEGA PROVIMENTO. (STJ -RHC 21989/CE - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -
2007/0211509-0 - Relator MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF I a
REGIÃO) (8135) - Órgão Julgador SEXTA TURMA DJ 19/12/2007 p. 1231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
8
A sociedade civil não mais tolera a violência despropositada,
evidentemente não podendo o juiz carregar o peso moral de colocar em liberdade aquele
que ante sólidas suspeitas de violação ao ordenamento criminal, por já haver rompido a
barreira que envolve as condutas socialmente adequadas, tem toda probabilidade de
recorrer na delinquência.
Nesse sentido:
“Não há dúvida de que certos tipos penais, como o latrocínio, o
homicídio, o sequestro, o roubo, o tráfico de entorpecentes, os crimes sexuais e tantos outros nos quais a
falta de escrúpulos, o desrespeito ao ser humano, a perversidade e a insensatez se fazem presentes, hão de
merecer tratamento severo, impondo a segregação de seus autores, mesmo que seja para a preservação
específica.” (Martins, Jorge Henrique Schaefer Direito Penal no futuro: paradoxos e projeções RT
773/446).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o princípio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a prisão em
flagrante, a preventiva e a temporária. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta
estão disciplinados na Carta Magna, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de Processo Penal
que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT
649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). O que se exige, para
resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão,
anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade:
"já se firmou a jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar não
viola o princípio constitucional da presunção de inocência conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas Corpus indeferido" (STF - HC
71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
Destarte,
não
se
vislumbra,
repise-se,
qualquer
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo
qualquer desrespeito aos princípios constitucionais; ao revés, a medida constritiva visa
garantir o correto desenrolar da atividade processual.
Cumpre frisar, em observação às regras estabelecidas pela Lei
12.403/2011, não se revela adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão ao caso em apreço, especialmente quando se constata a gravidade concreta do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288569-95.2019.8.26.0000 -Voto no 28
9
em tese praticado pelo paciente, demonstrando o periculum libertatis, a presença dos
requisitos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual, do mesmo modo, se afigura
descabida sua eventual substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Há que se notar, ainda, que o artigo 310 do Código de
Processo Penal, com a redação recebida pela Lei 12.403/2011, inseriu o inciso II,
determinando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os
requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se revelarem inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Claro, portanto, que as medidas
cautelares pessoais somente podem ser cogitadas no momento em que se revestirem da
suficiência para o fim a que se destinam. No caso presente, no entanto, percebe-se que pela
gravidade dos fatos as medidas cautelares se mostrariam totalmente inadequadas para a
prevenção geral da ordem pública.
Deste modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita a ilustre Magistrada de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem.
Questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser
levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
E por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal que
poderia estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Por fim, compulsando os autos principais, pelo portal de
serviços do sistema SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), é possível constatar que o
Juízo a quo em 13 de abril de 2020, indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão da
pandemia da Covid-19.
Pelo exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR